Tribunal: TJBA
Processo: 0000193-38.2011.8.05.0188
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000193-38.2011.8.05.0188 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: COOPERATIVA MISTA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PARATINGA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INTERESSE PROCESSUAL. VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL N. 13.279/2017. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1.184/STF. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. PALAVRAS-CHAVE: Execução fiscal; Prescrição quinquenal; Interesse de agir; Valor mínimo para ajuizamento; Distinguishing de tese vinculante; Tema 1.184 do STF; Lei estadual n. 13.279/2017; Crédito tributário superior ao piso legal; Inaplicabilidade da extinção por ausência de interesse processual; Reconhecimento de ofício da prescrição; CDA e citação tardia; Art. 485, VI, CPC; Art. 174 do CTN; Súmula 106 do STJ; Extinção do feito com julgamento de mérito. Síntese: Execução fiscal proposta pelo Estado da Bahia foi extinta sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, com base no Tema 1.184/STF. Contudo, comprovado que o valor executado supera o piso legal estadual de R$ 20.000,00, a tese não se aplica ao caso concreto. Ainda assim, restou caracterizada a prescrição quinquenal ordinária, o que impõe a extinção do feito com resolução de mérito. Conclusão: RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E EXTINGUIR O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, II, DO CPC. Processo: 0000193-38.2011.8.05.0188 Ano da decisão: 2025 Precedentes citados: Tema 1.184/STF; REsp 1.102.431/RJ (STJ, repetitivo); AREsp 1578097/SP (STJ); Súmula 106/STJ I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra a Cooperativa Mista dos Pequenos Produtores Rurais de Paratinga, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, ante a aplicação da tese firmada no Tema 1.184 do STF. 2. A sentença entendeu que não foram esgotadas as vias administrativas antes do ajuizamento e que o valor da dívida seria irrisório, tornando a demanda desprovida de utilidade, implicando má gestão judicial e administrativa. 3. O Estado apelante sustenta que, conforme a Lei Estadual n. 13.279/2017, o valor consolidado de R$ 20.000,00 não configura débito de pequeno valor e que o crédito tributário objeto da demanda excede tal montante. Argumenta, portanto, pela inaplicabilidade do Tema 1.184/STF ao caso concreto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável a tese do Tema 1.184 do STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, quando o crédito ultrapassa o piso mínimo estadual para ajuizamento da demanda; e (ii) saber se operou-se a prescrição ordinária do crédito tributário executado, diante do lapso entre sua constituição definitiva e a efetiva citação do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A tese firmada no Tema 1.184 do STF reconhece como legítima a extinção de execuções fiscais por ausência de interesse de agir em hipóteses de baixa expressão econômica do crédito, mas ressalva a competência legislativa de cada ente federativo para definir o valor mínimo para ajuizamento. No caso do Estado da Bahia, a Lei Estadual n. 13.279/2017 fixa tal piso em R$ 20.000,00, valor superior ao crédito tributário executado. 6. Assim, verifica-se a ocorrência de distinguishing, afastando a aplicação automática do precedente do STF. A sentença, portanto, deve ser anulada. 7. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que os tributos cobrados são referentes ao exercício de 2006, tendo a ação sido proposta em 2011 e a citação determinada apenas em 14/03/2012. Nesse ínterim, decorreu o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 174 do CTN para a propositura da execução fiscal, sem a prática de ato interruptivo. 8. A jurisprudência consolidada do STJ exige que a retroação dos efeitos da citação à data da propositura dependa da ausência de inércia da Fazenda Pública, o que não restou demonstrado nos autos (Súmula 106/STJ; REsp 1.102.431/RJ, repetitivo). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença de primeiro grau. Reconhece-se, de ofício, a prescrição do crédito tributário, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. *Tese de julgamento:* “1. Não se aplica a tese do Tema 1.184 do STF quando o crédito executado supera o valor mínimo para ajuizamento previsto em legislação estadual.” “2. Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a citação válida, sem causa interruptiva, configura-se a prescrição ordinária, nos termos do art. 174 do CTN.” Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC/2015, arts. 485, VI, e 487, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184; STJ, REsp 1.102.431/RJ (repetitivo), Rel. Min. Luiz Fux, j. 28.10.2009; STJ, AREsp 1578097/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.12.2019; Súmula 106/STJ. Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n. 0000193-38.2011.8.05.0188, da Comarca de Paratinga, em que figura, como Apelante, o ESTADO DA BAHIA, e, como Apelada, COOPERATIVA MISTA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PARATINGA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. MM 07